Tribunal: TJDFT
Processo: 0012935-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. NÃO OBSERVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Basta uma leitura atenta ao pedido formulado no item 75 do recurso de apelação interposto pela embargante para se observar que não há erro material no julgado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.